Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-65.2020.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002127-65.2020.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

TURMA JULGADORA:
[DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):
[GEAN MORAES - CPF: 026.919.591-20 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE,
A SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
“POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO”.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AGRESSÕES FÍSICAS A DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - LESÃO CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO – EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, E EC N.º 113/2021
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”.

1. Existindo prova da conduta estatal individualizada em relação às agressões sofridas pelo reeducando e do dano a ele acarretado, há amparo legal para impor ao ente estatal o dever de indenizar
.

2. Necessária à majoração do montante indenizatório, levando-se em conta as circunstâncias do fato, a gravidade do dano e o caráter punitivo e pedagógico da medida, montante indenizatório majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

4.
Recurso de Apelação parcialmente provido.
Consectários legais readequados de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GEAN MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Indenização por Danos à Integridade Física c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual

foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Ente Público ao pagamento, a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Autor, acrescido de correção monetária pelo INPC, contada da data da sentença, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362/STJ) e de juros moratórios de 1% ao mês, contado do evento danoso (Súmula 54/STJ). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Temas 810/STF e 905/STF.

Inconformado, o Apelante aponta, em suas razões recursais (id. 144724692), o desacerto na sentença recorrida, quanto ao valor do dano moral arbitrado pelo Magistrado sentenciante, que entende irrisório.

Afirma que se encontrava em cumprimento de pena, em regime fechado na Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde, mas em razão da morte de um Agente Penitenciário ocorrida naquela cidade, em 01/07/2019 transferido, junto com outros 19 (dezenove) presos, para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira - Ferrugem na cidade de Sinop, como uma forma de “castigo”, ocasião em que ocorreram fatos que lhe acarretaram danos à integridade física (ao ser violentado fisicamente) e de natureza moral (
ao ser submetido às humilhações decorrentes das torturas físicas e psicológicas
).

Ressalta que os danos emocionais e humilhações suportadas não podem ser mensurados através de laudos periciais, pois foram além do dano físico, chegando à tortura psicológica e sofrimento por dias a fio.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença vergastada, a fim de que o Estado/Apelado seja condenado na obrigação de indenizá-lo no valor correspondente a 400 (quatrocentos) salários-mínimos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso postula o desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
(id. 144724695).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id.
145863184).

Recurso tempestivo (id. 144724693).

Certidão justiça gratuita (id. 145787162).

Conclusos por redistribuição (id 157277218).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
GEAN MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Sinop nos autos
da Ação de Indenização por Danos à Integridade Física c/c Indenização por Danos Morais
proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar o Apelado ao pagamento ao Autor/Apelante, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na inicial indenizatória, o ora Apelante relata que cumpria pena em regime fechado na
Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde e em 01 de julho de 2019 foi transferido, junto com outros 19 (dezenove) reeducandos para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira em Sinop – Ferrugem
(id.
146612746 - p. 03)
, para

que ali permanecessem "de castigo" em razão do assassinato de um Agente de Segurança Penitenciária por um adolescente, ocorrido em Lucas do Rio Verde.

Segundo o relato inicial, ainda, no
30/06/2019, “
foi determinado pelo Diretor do Presídio de Lucas do Rio Verde/MT, que retirassem os detentos das celas, à meia-noite, e que os colocassem na quadra ficando naquele lugar até às 5h da manhã apanhando de cassetete, recebendo tiros de borracha, chutes, e spray de pimenta nos olhos e na boca, sendo todas estas condutas praticadas com os reeducandos algemados, portanto sem nenhuma possibilidade de defesa, fato este que se deu por vários Agentes Penitenciários ao mesmo tempo”.

Além disso, ao serem transferidos para a penitenciaria “Ferrugem” os reeducandos foram apenas com o short que vestiam no momento, não lhes sendo fornecida qualquer outra vestimenta, lençol, produto de higiene pessoal ou colchão, desde o dia
01/07/2019 até 11/07/2019, tendo permanecido
“sem as mínimas condições para viverem com o mínimo de dignidade.”
(id.
144721395 – p. 04).

Por tais motivos, peticionou no sentido de que fosse ao ora Apelado imposta a obrigatoriedade de indeniza-lo
“por danos morais e materiais no importe equivalente à 400 (quatrocentos) salários-mínimos vigente à época do efetivo pagamento.”

Na sentença proferida, contudo, o douto Magistrado
a quo
,
analisando os pedidos iniciais,
julgou-os parcialmente procedentes
, sob os seguintes argumentos, no que pertine

(id. 144724690).

“(...)

Segundo informações colhidas na exordial, o Requerente e demais detentos sofreram “graves agressões físicas e emocionais” por parte de agentes prisionais, ao que entende fazer jus a reparação dos danos causados.

Por outro lado, o Requerido em sua peça de defesa sustenta a AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, argumentando que os AGENTES estatais AGIRAM no EXERCÍCIO REGULAR do DIREITO, a fim de conter um início de rebelião dos reeducandos da unidade prisional de Lucas do Rio Verde/MT.

Contudo, em que pese o esforço empreendido pelo Requerido, analisando detidamente os autos, convenço-me pela existência da responsabilidade estatal em reparar o Autor no dano moral suportado
.

Nota-se que o LAUDO PERICIAL realizado no Requerente no dia 15/07/2019, comprova a OFENSA à INTEGRIDADE CORPORAL ou SAÚDE do PERICIANDO
(ID. 29736487 - Pág. 3-4).

Nesse norte, sabe-se que é DEVER do ESTADO garantir a SEGURANÇA PESSOAL do preso, respeitando o princípio constitucional da dignidade humana.

(...)

O Requerido não nega as lesões sofridas pelo Autor, contudo, argumenta que o Requerente deu causa a ação dos agentes policiais, eis que foi necessário o uso de força para se fazer cessar a ação de agressão dos reeducandos amotinados, caracterizando, assim, o estrito cumprimento do dever legal, o que afasta o dever de indenizar do Estado por ausência do nexo de causalidade.

Contudo, entendo que o Requerido não comprovou a excludente de responsabilidade
, ou seja, não há situação que rompa o nexo de causalidade entre o ato do agente estatal e o dano sofrido pelo detento, ora Autor.

(...)

Desse modo, passo a ANÁLISE do “QUANTUM” INDENIZATÓRIO.

Certo é que o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva.

A presença de dano moral no caso, portanto, é inegável, dessa forma, inequívoca lesão de bem que integra os direitos da personalidade. Por outro lado, deve-se observar o princípio da razoabilidade, a fim de que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, que não seja exageradamente gravoso ao ofensor.

Dessa forma, diante das especificidades do caso concreto e, ainda, atentando-se aos princípios constitucionais, fixo a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que se mostra razoável e adequado para reparar o dano sofrido
.

O valor não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, delineados pela jurisprudência em casos semelhantes.

(...)

Portanto, aceitável o arbitramento de tal valor, eis que respeitado os princípios que norteiam sua fixação.

(...)

“Ex positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Autor
, a ser pago em PARCELA ÚNICA, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, contado da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362/STJ) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, contado do EVENTO DANOSO (Súmula 54/STJ). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...)”
(g.n.)

Contra essa decisão, insurge-se o Apelante, alegando que, pelos danos morais e materiais sofridos, merece ser indenizado no valor pretendido na inicial, equivalente 400
salários mínimos
, diante da responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pela conduta de seus agentes.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

Necessário um breve relato dos fatos. Extrai-se dos autos que tendo o Agente Penitenciário Elison Douglas da Silva, lotado no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde, sido executado com 23 (vinte e três) tiros por um adolescente no dia 30/06/2019, um grupo de 08 (oito) detentos, em apologia ao crime, passou a incitar os demais presos do pavilhão para comemorarem a execução do agente penitenciário.

No Relatório de Operação – 040/2019, o Diretor da Penitenciária – Ferrugem, relata que, por volta de 0h50 do dia 01/07/2019, para que fosse possível “reestabelecer a ordem” foram convocados Agentes Penitenciários de outras unidades, porém estes, ao ingressarem na carceragem do Município de Lucas do Rio Verde, foram surpreendidos pela conduta dos presos do pavilhão que se denominavam “convívio” e que se amotinaram, colocando colchões nas grades e arremessando objetos (tudo o que era possível) contra a equipe de contenção (id. 144724671 - p. 06 e id. 144724672 - p. 01), de modo que, diante do “motim” instalado e da “hostilidade”, foi necessário o emprego de força para fazer cessar a ação dos “agressores” com disparos sem uso de munição letal, “spray de pimenta” e um “bastão TR24” (id. 144724671 - p. 06).

Logo em seguida o Diretor da CDP/LVR/MT, José Ronaldo Frutuoso, determinou que, por medida de segurança e em caráter de urgência, fossem transferidos os 14 (quatorze) detentos que se exaltaram no solário, mais os 08 (oito) que deram início ao motim, para a Penitenciária de Sinop pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme transcrito no Ofício n.º 398/2019/CDP/LRV/MT/jrf (id. 144724671 – p.p. 03/05).

A insurgência do Apelante nas razões recursais diz respeito ao valor fixado a título de indenização por dano moral, que entende irrisório frente ao sofrimento e humilhação a que foi submetido dentro da Penitenciária “Ferrugem”, no Município de Sinop.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que o Apelante demonstrou que, estando sob a custódia do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no dia 30/06/2019, em que ocorreu a sua transferência para outro presídio, sofreu agressões praticadas por agentes estatais, conforme se observa no exame médico pericial em que foi submetido e tal como descrito no Laudo Pericial n.º 500.1.02.2019.016889-01 – natureza do exame: Lesão Corporal – realizado pelo Perito Oficial Médico Legista Dr. Guido Vaca Céspedes (id. 144724656), com trecho infra transcrito:

“(...)

Histórico
: Periciado em custódia da autoridade policial, alega ter sofrido agressão dentro do presídio.

Descrição: Escoriação de dois por dois centímetros no joelho direito.

Escoriação de um e meio centímetros por meio centímetro no dorso do terceiro artelho direito
.

Comentários
: Houve lesão.

Conclusão
:
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de suposto Gean Moraes apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
.

Respostas aos quesitos oficiais:

1)

Há ofensa à integridade corporal ou saúde do periciando?

R: Sim.

2)

Qual o instrumento ou meio que a produziu?

R: Instrumento contundente.
(...)”

Por tais razões, foi imposto ao ente estatal o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 e sobre essa quantificação é que reside a insurgência, cujos argumentos não merecem sustentáculo, se analisados diante do contexto fático em que tudo ocorreu, aliado ao entendimento da jurisprudência pátria sobre a matéria.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atentando-se às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2022, publicado no DJe 14/12/2022).

No caso vertente, levando em consideração o dano físico suportado pelo Autor, que lhe causou
“escoriações
de dois por dois centímetros no joelho direito e de um e meio centímetros por meio centímetro no dorso do terceiro artelho direito”,
sabendo-se que
“artelho são as
duas saídas de osso posicionadas na parte inferior da perna, tornozelo, ponto de junção de um ou mais ossos; articulações”
, reputo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecido a título de reparação do dano moral, porque se mostra razoável e proporcional às duas escoriações sofridas pelo Autor/Apelante, que não lhe acarretaram perigo contra a vida, conforme laudo pericial e considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, como acima relatado, não sendo comprovado que tenham os agentes agentes estatais agido com desmedido rigor, ocasionando-lhe dano físico de maior gravidade e consequências danosas.

Desse modo e utilizando o bom senso, infere-se que o
quantum

indenizatório fixado na sentença recorrida, deve se manter no montante em que estabelecido.

Em caso semelhante, o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou o mesmo valor aqui discutido, entendendo como
“razoável que o dano moral seja fixado na importância de R$3.000,00 (três mil reais).”

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS POR DETENTO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
- CULPA
IN VIGILANDO
DO ESTADO -
RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR - QUANTUM - CRITÉRIO DA EQUIDADE
. - A responsabilidade do Estado é subjetiva quando os danos decorrem de atividade omissiva da Administração, cabendo à vítima o ônus de provar a culpa do Poder Público - Comprovadas as agressões e as lesões corporais sofridas por detento, a negligência do ente público classificada como culpa

in vigilando

e o nexo de causalidade, existe a responsabilidade do Estado (subjetiva) que torna devida a indenização -
Na fixação do quantum indenizatório deve haver bom senso prático, com atenta observância ao caso concreto e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.” (TJ-MG - AC: 10000190078279001 MG, Relatora:
Alice Birchal
, julgamento: 11/06/2019, publicação: 13/06/2019) (g.n.)

Entretanto,
em relação aos índices de atualização do débito
, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (alterado pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Assim, o Tema 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou definido no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas de natureza administrativa em geral, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.” (g.n.)

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, porém, de ofício
,
adequo o
s
índices
dos consectários legais, para que sejam observados os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, passando a incidir, após essa data, tão somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme a EC n.º 113/2021
, mantidos os demais termos da sentença.

Inobstante o resultado o julgamento, deixo de arbitar honorários em vista da inexistência de condenação do Apelante em verba sucumbencial na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL):

Peço vênia à Relatora, mas a partir do momento que o cidadão está à disposição do Poder Judiciário para cumprir a pena, a sua integridade deve ser preservada.

Portanto, peço vista dos autos e de antemão adianto que acolherei em parte o pedido, majorando os danos morais porque entendo que o valor fixado em
R$ 3.000,00 (trêsmil reais)
não atende. Antes não reconhecessem o direito porque a proporcionalidade e a razoabilidade está longe de ser aplicada neste caso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Retifico meu voto e aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE JULHO DE 2023:

JULGAMENTO SUSPENSO. PEDIU DE VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GEAN MORAES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos à Integridade Física c/c Indenização por Danos Morais nº 1002127-65.2020, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o Ente Público ao pagamento, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor.

A douta Relatora, Exma. Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, em sessão realizada no dia 05/07/2023, votou no sentido de negar provimento ao recurso e, de ofício, adequou os índices dos consectários legais, para que sejam observados os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, passando a incidir, após essa data, tão somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme a EC n.º 113/2021, mantidos os demais termos da sentença.

Durante a sessão, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema sub judice e formar com mais segurança o meu convencimento apenas quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, e, por sua vez, o 1º Vogal, Exmo. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, manifestou por aguardar o pedido de vista.

Pois bem, como é cediço, no ordenamento brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão. Conquanto, preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Com efeito, a indenização deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Mas, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, há de se razoável.

Dessa forma, tenho sempre como norte a moderação, a razoabilidade e o bom-senso, devendo ser sopesados o grau da culpa, a capacidade econômica do causador do dano e a repercussão causada pelo ato.

No caso em questão, diante do abalo produzido na esfera psicológica do apelante, gerado pelas agressões praticadas por agentes estatais no dia 30/06/2019 dentro da Penitenciária “Ferrugem”, no Município de Sinop, entendo que o valor arbitrado na sentença recorrida – R$ 3.000,00 (três mil reais) –, a título de dano moral, mostra-se inadequado.

Isto porque, o valor fixado não se revela capaz de atenuar o abalo sofrido pelo apelante e estimula a Administração Pública ao erro sem maiores consequências, não exercendo o caráter pedagógico esperado da condenação, ou seja, não atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa quadra, tenho que, pelo fato processual, que o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Frise-se que tal valor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, serve como desestímulo ao infrator.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedente desta Câmara em que restou fixado valor semelhante a título de dano moral, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS COM PENSIONAMENTO MENSAL – AGRESSÃO DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO - MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSIONAMENTO MENSAL - INDEVIDO – DANO ESTÉTICO – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. É cediço que o Estado, no desempenho de suas funções, acaba por gerar situações de risco com potencial de causar danos ao particular, pelos quais deve, então, responsabilizar-se. Assim, para a teoria do risco administrativo, consagrada no § 6º, do art. 37, da CR/88, o dever de indenizar tem por fundamento o risco, isto é, a responsabilidade deixa de resultar da culpabilidade e decorre da natureza da atividade prestada pelo agente de modo que, para ficar configurado o dever de indenizar, deve se demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação comissiva e/ou omissa da administração.

2. In casu, verifica-se o nexo causal que se estabelece entre o fato do Apelante estar sob a custódia do Estado e as agressões terem sido causadas por outros detentos, evidenciando assim a desídia/omissão daqueles que tinham o dever de vigilância e cuidado, eis que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa, por isso, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4. Não consta nos autos, qualquer comprovação de incapacidade laboral que tenha o condão de gerar o pagamento de pensão mensal vitalícia por parte do Estado.

5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima, o que não restou comprovado no presente caso.

6. Recurso conhecido e desprovido, e em remessa necessária, sentença ratificada.

(N.U 0011000-57.2009.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Diante disso, o parcial provimento do apelo é medida impositiva.

Ante o exposto, peço vênia a eminente Relatora para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Gean Moraes, para majorar o valor da indenização por dano moral, arbitrando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, de ofício, adequo os índices dos consectários legais, para que sejam observados os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, passando a incidir, após essa data, tão somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme a EC n.º 113/2021, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Desa. Maria Aparecida,

Após a leitura do voto da relatora verifiquei nos autos que a rebelião se depreendeu após à morte de um agente policial, em apoio ao assassinato.

O detento foi transferido e consta no exame médico as lesões de um pequeno corte no joelho e no dedão do pé.

Analisando todo o conjunto, hei por bem fixar em R$ 5.000 (cinco mil reais) a indenização por danos morais.

É um pouco abaixo do valor fixado por Vossa Excelência, 2ª vogal, e acima do valor fixado pela relatora, mas penso que podemos chegar a um consenso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Eminentes pares,

Analisando as fundamentações expostas pelos vogais, retifico meu voto para dar parcial provimento e fixar o valor em
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023